Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704782-28.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO CARMO VIEIRA SILVA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de acordo extrajudicial e restituição da quantia paga. Sustenta a recorrente que a cessão não é válida, pois não preenchidos os requisitos previstos no Código Civil. Sustenta ainda que a responsabilidade entre cedente e cessionária é solidária, de modo que a ré deve responder pelos atos de cobrança feitos pela cedente. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Com efeito, a parte autora/recorrente aduziu em sua petição inicial que, em razão do acordo celebrado com a ré/recorrida/cessionária, quitou débito existente com a Riachuelo/cedente. No entanto, a cedente passou a lhe fazer cobranças, razão pela qual não tinha mais interesse em manter a transação celebrada com a cessionária, postulando a rescisão do acordo por esse motivo. As teses de invalidade da cessão por suposta ausência dos requisitos previstos no Código Civil e de existência de solidariedade entre cedente e cessionária, invocadas nas razões recursais, não podem ser conhecidas nesta instância recursal, uma vez que não foram deduzidas perante o Juízo de origem, caracterizando inovação recursal. Assim, sob pena de supressão de instância, o recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo e 10% do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora